Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751267-95.2023.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id. 63627739, no prazo legal. Manifeste-se, ainda, sobre a petição de id. 63627755. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR